Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711230-44.2019.8.07.0007 RECORRENTE: IGOR DE SOUZA CORREIA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO POR MEIO DE PROVA ORAL EM JUÍZO. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 2. O reconhecimento pessoal do réu na fase investigativa é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, ainda mais quando ratificado pelas vítimas em juízo, com a segurança e certeza necessárias, e corroborado pela confissão judicial do réu. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 4. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem caráter preponderantes, de modo que a presença simultânea de ambas impõe a compensação integral 5. A apreensão da arma de fogo é prescindível à caracterização da causa de aumento de pena, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante o delito, assim como se deu no caso, em que as vítimas descreveram com coerência e firmeza o uso do artefato. 6. Considerando-se o “quantum” da pena aplicado (9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), além da análise desfavoráveis dos antecedentes e das circunstâncias do crime, imperiosa a manutenção do regime fechado para início de cumprimento da reprimenda corporal 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 68 do Código Penal, sob o argumento de que o aumento da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea. Afirma que não caberia a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime pela transposição da causa de aumento do concurso de agentes para a primeira fase, pois, no que concerne às causas de diminuição ou aumento da pena, o legislador fixou o quantum de diminuição e do aumento a serem considerados na terceira fase da concentração da penas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 68 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que diante da pluralidade de causas de aumento é possível a utilização de uma delas para majorar o delito (na terceira fase) e das demais para exasperar a pena-base ou a pena intermediária na segunda fase, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta. 2. Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes. 3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 512.372/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 22/08/2019) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023